Tribunal: TJSP
Processo: 1075593-24.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Processual Civil. Pensão por morte. Competência. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Competência do Colégio Recursal reconhecida em agravo de instrumento. Remessa ao Colégio Recursal dos Juizados Especiais. Recurso não conhecido, com determinação.